Tribunal: CARF
Processo: 10980.921693/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.921693/2012-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.107 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
MPS INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama que dava provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
código de receita 6012 (CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro real
trimestral), com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância a quo, a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que no momento do
preenchimento da DCTF, ao invés de ter sido informado o valor da CSLL apurada, foi informado
o valor do DARF recolhido, em virtude dessa informação incorreta não gerou o crédito existente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.921693/2012-85
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

Tal fato ocasionou os Despachos Decisórios em questão, onde constata a
inexistência do crédito.
Diante disso, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e seja autorizada a
retificação do valor de CSLL na DCTF.

Do Acórdão de Manifestação de Inconfomidade

A DRJ/BSB, por meio de Acórdão, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme seguintes fundamentos:
1. Na síntese do relatório vê-se que a interessada requer a retificação da Dctf
para valor menor do declarado na original, de forma que o crédito pleiteado
seja reconhecido e demonstrada sua existência.
2. Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para quitar
débito declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp.
3. Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do
Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte
o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito
tributário).
4. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda".
5. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
6. A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no
artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972.
7. Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em
documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27.
8. Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza
do crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte,
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração.
9. Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 (Lei 13.105/2015).
10. Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
11. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, em seu recurso voluntário, no intuito de comprovar o direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, apresenta as
seguintes razões de fato e de direito:
1) Considerando que o indeferimento do pedido de compensação se deu tão
somente pela ausência de apresentação de documento especifico, e não por
ausência do direito de compensação propriamente dito, vem por meio deste,
apresentar e elucidar a constituição do crédito a titulo de recolhimento a maior
do tributo em tela.
2) Conforme explanado no capitulo I do presente Recurso, o pedido de
compensação não fora deferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, por ausência de
comprovação quando da composição, bem como da existência do crédito em
tela. Com intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o indeferimento, passa
esta Recorrente a demonstrar a composição do direito creditório, nos termos
que seguem:
3) [...]
4) Por todo exposto, fulcro no artigo 65 da INRFB n° 1.1717/2017, bem como o
teor da Lei n° 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, pleiteia esta Recorrente
pelo reconhecimento do crédito acima explanado, considerando os
documentos abaixo elencados e anexados ao presente recurso:
5) [...]
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Em síntese, a recorrente afirma que recolheu, indevidamente, o valor de CSLL,
valor este que já havia sido compensados com o CSLL retido no período. Desta feita, alega que
faz jus, nos termos da lei, em se ver ressarcida pelos valores indevidamente recolhidos, os quais
foram calculados com base no Balancete prévio, tendo em vista que o Balanço definitivo não
estava totalmente constituído à época do vencimento dos tributos, e deste modo, merece ter o
debito descrito do PER/DCOMP compensado pelos valores supramencionados.
A Recorrente com intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o indeferimento
do seu pedido, passa a demonstrar a composição do direito creditório, nos seguintes termos:
a) A Recorrente, apurou Lucro Contábil, no entanto, sobre esse valor foram
adicionados e excluídos da base de calculo os valores obtidos em razão de
receitas e despesas, cujos documentos comprobatórios seguem anexos, uma
vez que a Recorrente está sob o Regime de Apuração de Lucro Real
Trimestral, deste modo, após a apuração do IRPJ e CSLL devidos, restou a
monta de R$152.729,60 conforme se verifica abaixo e anexado ao processo:

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

b) Mister se faz ressaltar que o valor supra descrito, fora utilizado como base de
calculo para verificar os valores devidos a titulo de IRPJ e CSLL, conforme
determina a legislação.
c) Além do mais, é importante mencionar que a ora Recorrente possuía valores
de CSLL retidos do período em tela, e tais retenções foram deduzidas do
imposto a pagar. No entanto, as referidas retenções excederam os valor
devido, quitando integralmente os débitos oriundos de CSLL, além de resultar
Base Negativa de CSLL no valor de R$8.844,30, conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

d) Pois bem, além do saldo acima, em 30/04/2009 a Recorrente, com o intuito de
estar em dia com as suas obrigações, recolheu, indevidamente, o valor de
R$52.941,55 a titulo de CSLL, valores estes que já haviam sido compensados
com o CSLL retido no período, conforme elucidado do parágrafo acima. Desta
feita, resta evidente que a Recorrente faz jus, nos termos da lei, em se ver
ressarcida pelos valores indevidamente recolhidos, os quais foram calculados
com base no Balancete prévio, tendo em vista que o Balanço definitivo não
estava totalmente constituído à época do vencimento dos tributos, e deste
modo, merece ter o debito descrito do PER/DCOMP compensado pelos
valores supramencionados.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

A Recorrente pleiteia pelo reconhecimento do crédito acima explanado,
considerando os documentos abaixo elencados e anexados ao presente recurso:
1)
Balancete referente ao 1o trimestre/2009;
2)
Apuração do Lucro Real do 1o Trimestre/2009
3)
Razão contábil da movimentação do período em questão;
4)
Razão dos impostos retidos no período que foram deduzidos do imposto a
pagar;
5)
Fichas da DIPJ/2010 onde está demonstrado o Lucro Real do período o e
cálculo da CSLL e do IRPJ;
6)
Planilha de demonstração da adição e exclusão de Devedores - órgãos
públicos;
7)
Apuração prévia do Lucro Real do 1o Trimestre/2009.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.107 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.921693/2012-85

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se,
de
forma
conclusiva,
sobre
a
procedência
das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital